Tribunal: STJ
Processo: 0464873-81.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 881153 - MT (2023/0464873-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LEANDRO JUNQUEIRA DE PADUA ARDUINI
ADVOGADOS
: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - MT014885O
CARINE ANDRADE SANTOS - MT028743O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FRAUDE EM
LICITAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. TEORIA DO JUÍZO
APARENTE.
CONVALIDAÇÃO
DE
ATOS
DECISÓRIOS.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente
competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos processuais já
praticados no processo, os quais podem ser ratificados ou não pelo juízo
que vier a ser reconhecido como competente.
2. No caso, à época em que as medidas cautelares foram autorizadas pela
Justiça estadual em desfavor do agravante, efetivamente não era possível
afirmar, com clareza, a competência da Justiça Federal, diante do inicial
desconhecimento e, na sequência, da presença de dúvida razoável sobre a
utilização de verbas federais.
3. Correta a conclusão alcançada pela Corte Regional, quanto à
impossibilidade de se concluir que o Desembargador estadual tinha
ciência de sua incompetência quando do deferimento das medidas
cautelares. Por mais que se soubesse do emprego de verbas públicas
federais em relação à Dispensa de Licitação n. 37/2020, inexistiam
Documento eletrônico VDA51683907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:52
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: b4489150-6188-4a7c-a74b-f4ea2fcb0218

elementos claros, à época, de que as investigações relacionadas à
Dispensa de Licitação n. 38/2020 também devessem ser supervisionadas
pela Justiça Federal.
4. Possível ao relator no âmbito da Justiça Federal, posteriormente
reconhecido como competente, ratificar os atos decisórios praticados pelo
Juízo estadual, já que este, à época da autorização das medidas cautelares,
se mostrava aparentemente competente para tanto.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/10/2025 22/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília (DF),
.
27 de outubro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51683907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:52
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: b4489150-6188-4a7c-a74b-f4ea2fcb0218

AgRg no HABEAS CORPUS No 881153 - MT (2023/0464873-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LEANDRO JUNQUEIRA DE PADUA ARDUINI
ADVOGADOS
: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - MT014885O
CARINE ANDRADE SANTOS - MT028743O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FRAUDE EM
LICITAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. TEORIA DO JUÍZO
APARENTE.
CONVALIDAÇÃO
DE
ATOS
DECISÓRIOS.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente
competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos processuais já
praticados no processo, os quais podem ser ratificados ou não pelo juízo
que vier a ser reconhecido como competente.
2. No caso, à época em que as medidas cautelares foram autorizadas
pela Justiça estadual em desfavor do agravante, efetivamente não era
possível afirmar, com clareza, a competência da Justiça Federal, diante
do inicial desconhecimento e, na sequência, da presença de dúvida
razoável sobre a utilização de verbas federais.
3. Correta a conclusão alcançada pela Corte Regional, quanto à
impossibilidade de se concluir que o Desembargador estadual tinha
ciência de sua incompetência quando do deferimento das medidas
cautelares. Por mais que se soubesse do emprego de verbas públicas
federais em relação à Dispensa de Licitação n. 37/2020, inexistiam
Documento eletrônico VDA51372549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:22
Código de Controle do Documento: 0fd66dad-0254-495e-a9a2-e80be16d45f6

elementos claros, à época, de que as investigações relacionadas à
Dispensa de Licitação n. 38/2020 também devessem ser supervisionadas
pela Justiça Federal.
4. Possível ao relator no âmbito da Justiça Federal, posteriormente
reconhecido como competente, ratificar os atos decisórios praticados
pelo Juízo estadual, já que este, à época da autorização das medidas
cautelares, se mostrava aparentemente competente para tanto.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo
LEANDRO JUNQUEIRA DE PÁDUA ARDUINI
regimental contra decisão monocrática em que deneguei seu habeas corpus.
Consta dos autos que o agravante foi indiciado, no bojo da operação
, instaurada com a finalidade de investigar a prática do crime descrito no
Stop Loss
art. 89 da Lei n. 8.666/93, por "suposta dispensa ilegal de certame licitatório pela
Secretaria de Saúde do Município de Rondonópolis/MT, para aquisição de
produtos de limpeza e higiene, destinado ao combate da pandemia de COVID-19"
(fl. 1.126).
Neste regimental, a defesa, em síntese, reitera a tese de nulidade absoluta
da segunda fase da Operação
sob o argumento da incompetência do
Stop Loss,
juízo responsável pela decretação das medidas investigativas e cautelares.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.

VOTO
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Documento eletrônico VDA51372549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:22
Código de Controle do Documento: 0fd66dad-0254-495e-a9a2-e80be16d45f6

Argumenta a defesa que, à época do deferimento das medidas cautelares
em desfavor do recorrente, o Desembargador que exercia a relatoria perante o
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já tinha conhecimento da existência
de recursos federais no âmbito dos procedimentos de dispensa de licitação e,
apesar disso, em vez de declarar sua incompetência, com a remessa do processo à
Justiça Federal, cindiu as investigações, em contrariedade à Súmula n. 122 do STJ.
Aponta que, mesmo após o desmembramento das investigações e ciente
da existência de recursos federais, a Corte de origem autorizou diligências
investigativas e decretou medidas cautelares contra o agravante.
Defende que, em razão disso, a decisão é nula, pela incompetência
absoluta da Justiça estadual.
Entretanto, ao contrário do afirmado pela defesa, à época em que as
medidas cautelares foram autorizadas pela Justiça Estadual em desfavor do
agravante, efetivamente não era possível afirmar, com clareza, a competência da
Justiça Federal.
Em razão disso, é possível a aplicação da teoria do juízo aparente, com a
ratificação dos atos pelo Juízo posteriormente reconhecido como competente, tal
como ocorreu no caso.
Nesse sentido, em análise das peças que compõem o expediente na
origem, observo que a deflagração da primeira fase da operação se deu no âmbito
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a partir do deferimento de
diligências e medidas cautelares em desfavor dos investigados.
Depois, no dia
, sobreveio manifestação em relação à Dispensa
8/7/2020
de Licitação n. 37/2020, noticiando a utilização de verbas federais (fls. 751-756).
No tocante à Dispensa de Licitação n. 38/2020, foi prevista apenas a utilização de
verbas estaduais e municipais.
Em face dessa manifestação, o desembargador que exercia a relatoria
perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso procedeu ao
desmembramento das investigações e determinou a extração de cópias do inquérito
em tramitação relacionado à Dispensa n. 37/2020, com posterior encaminhamento
à Delegacia de Polícia Federal de Rondonópolis/MT. No tocante à Dispensa n. 38
Documento eletrônico VDA51372549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:22
Código de Controle do Documento: 0fd66dad-0254-495e-a9a2-e80be16d45f6

/2020, o relator seguiu supervisionando as investigações, dada a inexistência de
notícia de utilização de verbas federais para a aquisição dos produtos (fls. 758-762).
Mais tarde, em
, a partir dos desdobramentos das diligências
19/11/2020
deferidas em relação à Dispensa de Licitação n. 38/2020, o desembargador
estadual deferiu medidas cautelares de busca e apreensão em desfavor do Prefeito
de Rondonópolis e do ora agravante, secretário de administração do mesmo
município (fls. 868-884).
E, apenas em
, aproximadamente um mês depois da
17/12/2020
autorização das cautelares em desfavor do agravante, sobreveio decisão proferida
por esta Sexta Turma, no Habeas Corpus n. 610.746/MT, que concedeu a ordem

para determinar a remessa da integralidade dos autos ao Tribunal Regional Federal
da 1a Região, em razão da conexão.
A partir desse cenário, correta a conclusão alcançada pela Corte
Regional, quanto à impossibilidade de se constatar que o desembargador estadual
tinha ciência de sua incompetência na oportunidade do deferimento das medidas
cautelares.
Por mais que se soubesse do emprego de verbas públicas federais em
relação à Dispensa de Licitação n. 37/2020, inexistiam elementos claros, à época,
de que as investigações relacionadas à Dispensa de Licitação n. 38/2020 também
devessem ser supervisionadas pela Justiça Federal.
Tal controvérsia apenas foi solvida a partir da decisão proferida por esta
Corte ao conceder a ordem em habeas corpus já referida, ocasião em que
reconhecida a conexão entre os fatos e determinada a remessa da integralidade das
investigações ao Tribunal Regional Federal.
Logo, é perfeitamente possível ao relator no âmbito da Justiça Federal,
posteriormente reconhecido como competente, ratificar os atos decisórios
praticados pelo Juízo estadual, já que este, à época da autorização das medidas
cautelares, se mostrava aparentemente competente para tanto.
Por outras palavras, o entendimento firmado no acórdão alinha-se à
orientação deste Superior Tribunal, de que, mesmo identificada a incompetência
do Juízo, os atos praticados não são, de plano, declarados nulos. Antes,
Documento eletrônico VDA51372549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:22
Código de Controle do Documento: 0fd66dad-0254-495e-a9a2-e80be16d45f6

permanecem hígidos até que a autoridade reconhecida como competente decida
sobre a sua convalidação ou sua revogação. É o caso da chamada teoria do juízo
aparente, utilizada para refutar a alegação de nulidade de provas determinadas por
autoridade que, à época, aparentava ser competente para exercer jurisdição no
feito.
Nessa linha, confiram-se:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
COMPETÊNCIA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se
alegava a incompetência da Justiça estadual para processar e
julgar crimes de organização criminosa, fraude à licitação e
peculato em virtude da origem federal dos recursos supostamente
desviados.
2. O Supremo Tribunal Federal determinou a remessa dos autos à
Justiça Federal, que ratificou os atos praticados pelo Juízo
estadual com base na Teoria do Juízo Aparente.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a Teoria do Juízo Aparente
pode ser aplicada para ratificar atos decisórios praticados por
Juízo incompetente quando a competência da Justiça Federal era
alegadamente evidente desde o início da persecução penal.
4. Outra questão é verificar se a violação do princípio do juiz
natural configura nulidade absoluta, com prejuízo presumido,
dispensando a demonstração de prejuízo concreto.
III. Razões de decidir
5. A Teoria do Juízo Aparente foi aplicada para ratificar os atos
decisórios, considerando que o Juízo estadual era, à época,
aparentemente competente, dada a controvérsia acerca da
competência.
Documento eletrônico VDA51372549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:22
Código de Controle do Documento: 0fd66dad-0254-495e-a9a2-e80be16d45f6

6. A jurisprudência admite a ratificação de atos decisórios por
Juízo competente, mesmo em casos de incompetência absoluta,
desde que não haja demonstração de prejuízo concreto.
7. A Defesa não demonstrou efetivo prejuízo decorrente dos atos
praticados pelo Juízo incompetente, sendo insuficiente a alegação
de nulidade absoluta sem comprovação de prejuízo.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A Teoria do Juízo Aparente permite a
ratificação de atos decisórios por Juízo competente, mesmo em
casos de incompetência absoluta, desde que não haja
demonstração de prejuízo concreto. 2. A alegação de nulidade
absoluta requer a demonstração de prejuízo efetivo para ser
acolhida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 567; CF/1988, art. 5o,
LIII. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 83.006-SP, Rel.
Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ
; STJ, AgRg no HC
29/08/2003
807.617/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
11/04/2023
18/04/2023
(AgRg nos EDcl no RHC n. 201.227/SP, relator Ministro Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei).
11/6/2025
26/6/2025
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
FRAUDE
EM
LICITAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA. CONVALIDAÇÃO DE ATOS. JUÍZO
APARENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NOVO
INTERROGATÓRIO. RATIFICAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR.
SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONTRATAR. PRESENTES
ELEMENTOS CONCRETOS. EMPRESA VINCULADA À
PRÁTICA DE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO.
CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo a teoria do juízo aparente, amplamente adotada por
esta Corte Superior, o reconhecimento da incompetência do juízo
que era aparentemente competente não enseja, de imediato, a
nulidade dos atos processuais já praticados no processo, os quais
podem ser ratificados ou não pelo Juízo que vier a ser reconhecido
como competente.
2. No caso, não era possível afirmar com clareza a competência da
Justiça Federal para processamento do feito, diante da presença de
Documento eletrônico VDA51372549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:22
Código de Controle do Documento: 0fd66dad-0254-495e-a9a2-e80be16d45f6

dúvida razoável ou mesmo ignorância de que haveria verba
federal nos valores gastos no caso em questão, o que configura
.
nulidade relativa e autoriza a aplicação da teoria do juízo aparente
3. Não há nulidade na decisão de primeiro grau que determinou a
ratificação de todos os atos instrutórios, incluindo o interrogatório
do agravante.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que "a aplicação de
medidas cautelares, aqui incluída a prisão preventiva, requer
análise, pelo julgador, de sua necessidade e adequação, a teor do
art. 282 do CPP, observando-se, ainda, se a constrição é
proporcional ao gravame resultante de eventual condenação"
(PExt no HC n. 390.292/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a T., DJe
, destaquei).
14/6/2017
5. A decisão do Juízo de primeiro grau indica elementos concretos
que demonstram a presença dos requisitos previstos no art. 282 do
Código de Processo Penal. A empresa beneficiada com o pregão
investigado, pode ter sido utilizada em esquemas para fraudar
licitações em outros municípios no interior de São Paulo.
6. Tal circunstância torna a medida cautelar imposta indispensável
para impedir ou, ao menos, dificultar a continuidade da suposta
prática delitiva reiterada.
7. É plenamente harmônico com o ordenamento jurídico impor
restrição de contratação com o poder público a pessoa ou empresa
investigada pela prática de crime contra a Administração Pública,
especialmente quando já existe sentença penal condenatória
recorrível.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 204.014/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
,
6/5/2025
12/5/2025
destaquei).
Assim, o Tribunal de origem, ao afirmar a possibilidade de convalidação
dos atos já praticados, decidiu a questão em conformidade com a jurisprudência
desta Corte Superior.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51372549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:22
Código de Controle do Documento: 0fd66dad-0254-495e-a9a2-e80be16d45f6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 881.153 / MT
Número Registro: 2023/0464873-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000295020214010000
00000303520214010000
00000312020214010000
00212649520208110000
212642020
212649520208110000
295020214010000
303520214010000
312020214010000
31293720208110064
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARINE ANDRADE SANTOS
ADVOGADOS : RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - MT014885O
CARINE ANDRADE SANTOS - MT028743O
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
PACIENTE
: LEANDRO JUNQUEIRA DE PADUA ARDUINI
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - AÇÃO PENAL - NULIDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO JUNQUEIRA DE PADUA ARDUINI
ADVOGADOS : RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - MT014885O
CARINE ANDRADE SANTOS - MT028743O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA51650352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:00
Código de Controle do Documento: fd26cab0-7d2b-4674-8d0f-3f0b6bfc2fc4

IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:00
Código de Controle do Documento: fd26cab0-7d2b-4674-8d0f-3f0b6bfc2fc4